Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600539-57.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Inteiro teor:
03/06/2022
Número: 0600539-57.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 21/02/2022
Processo referência: 0600539-57.2020.6.16.0002
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600539-
57.2020.6.16.0002 que, acolhendo o parecer do Ministério Público Eleitoral e com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas apresentadas
por Claudia Litwin Kazubek, candidata ao cargo de vereadora nas Eleições Municipais de 2020,
bem como determinou a apresentação dos comprovantes de devolução ou de recolhimento das
sobras de campanha, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de remessa dos autos à Advocacia Geral da União, para fins de cobrança, nos termos do art.
79, § 1º da referida Resolução. (Prestação de contas eleitorais, relativas às eleições de 2020,
apresentada por Claudia Litwin Kazubek que concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL, no município de Curitiba/PR, julgadas desaprovadas face diversas
irregularidades, quais sejam: recebimento de recursos de origem não identificada; ausência de
comprovantes de recolhimento das sobras de campanha; omissões de receitas e despesas;
divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e a registrada nos
extratos eletrônicos. Com relação às irregularidades, o sistema SPCEWEB apontou o recebimento
de recursos de origem não identificada, ou seja, foram declaradas na presente prestação de contas
doações recebidas da candidata Leticia Lanz de Souza no valor de R$ 65,00 (id 100113900), a qual
não informou à Justiça Eleitoral, por meio de sua prestação de contas, a referida doação, o que
revela indícios de recebimento de recurso de origem não identificada. Sobre a omissão de receitas
e gastos eleitorais o sistema referido apontou que a prestadora deixou de declarar doação
realizada a outro candidato no valor de R$ 32,50. E referente às sobras de campanha, constou no
relatório técnico que a prestadora não devolveu a integralidade dos valores declarados como
sobras, ou seja, os recursos oriundos do FEFC totalizam R$ 4.849,30 e no sistema SPCEWEB
constam notas fiscais no valor total e R$ 2.618,73, bem como um comprovante de recolhimento de
sobra de campanha no valor de R$ 2.196,10, restando ainda a diferença de R$ 34,47 a ser recolhida.
Além disso, referente aos recursos recebidos de pessoas físicas no valor de R$ 1,000,00, não foram
anexadas notas fiscais que comprovassem o efetivo gasto, apenas um recolhimento de sobra de
campanha no valor de R$ 720,00, restando, portanto, a diferença de R$ 280,00 a ser recolhida). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CLAUDIA LITWIN KAZUBEK VEREADOR
(RECORRENTE)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
JULIA TOLOMEOTTI FERRARINI (ADVOGADO)

CLAUDIA LITWIN KAZUBEK (RECORRENTE)
DECIO FRANCO DAVID (ADVOGADO)
JULIA TOLOMEOTTI FERRARINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42946
842
25/04/2022 09:22 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.633

RECURSO ELEITORAL 0600539-57.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CLAUDIA LITWIN KAZUBEK VEREADOR
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID - OAB/PR51322-A
ADVOGADO: JULIA TOLOMEOTTI FERRARINI - OAB/PR108224-A
RECORRENTE: CLAUDIA LITWIN KAZUBEK
ADVOGADO: DECIO FRANCO DAVID - OAB/PR51322-A
ADVOGADO: JULIA TOLOMEOTTI FERRARINI - OAB/PR108224-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . C A N D I D A T O .
DIVERGÊNCIAS NOS VALORES DECLARADOS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC. VALORES DIMINUTOS.
POSSIBILIDADE DE APOSIÇÃO DE RESSALVA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A existência de divergências nos valores declarados e a
ausência de comprovação de despesa custeada com
recursos públicos, em montante inferior a R$ 1.064,10,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade
de desaprovação das contas.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar
as contas com ressalvas e reduzir o valor a ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 20/04/2022

Num. 42946842 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2022 09:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509223324300000041919859
Número do documento: 22042509223324300000041919859

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CLAUDIA LITWIN KAZUBCK, candidata
ao cargo de Vereadora, nas Eleições 2020, contra sentença proferida pelo Juízo da 002ª Zona
Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 42886212), que julgou desaprovadas suas contas e determinou o
recolhimento de valores.

Em suas razões recursais (ID. 4288621), a recorrente defende que o “parecer
técnico que fundamenta a decisão recorrida deixou de analisar a prestação retificadora
apresentada pelo contabilista cadastrado no processo”.

Alega que, “ao ser gerado o arquivo da final retificadora, os arquivos PDFs dos
comprovantes e notas fiscais não foram anexados, por algum problema ou dificuldade técnica do
sistema, o que não foi verificado na devida época, prejudicando a correta análise dos gastos de
campanha. Os arquivos foram devidamente entregues quando das mídias físicas, motivo pelo
qual não houve erro ou falha na prestação no pertinente a esse fato.

Sustenta que os valores relativos às doações nas quantias de R$ 65,00 e R$ 32,50
se referem “à devolução de dois valores transferidos indevidamente pela candidata vereadora
para a majoritária”.

Aduz que “não há diferença de sobra ou de valores a serem pagos.”

Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para aprovar as suas contas,
afastando-se a determinação de devolução das sobras.

Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo conhecimento do recurso eleitoral e, no mérito, pelo
seu desprovimento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei
eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Num. 42946842 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2022 09:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509223324300000041919859
Número do documento: 22042509223324300000041919859

No caso em exame, a sentença desaprovou as contas apresentadas, em razão:

i. Recebimento de recursos de origem não identificada;

ii. Omissão de receitas e gastos eleitorais; e

iii. Ausência de devolução de sobras de campanha.

Destarte, passo a análise individualizada das inconsistências apontadas na
sentença.

a) Recebimento de recursos de origem não identificada e omissão de receitas
e gastos eleitorais (análise conjunta):

O parecer técnico preliminar indicou a existência de recebimento de recursos de
origem não identificada e a omissão de despesa (ID. 42886198).

Sucede que a candidata não se insurgiu contra as irregularidades apontadas no
parecer técnico referido, no momento oportuno, deixando decorrer in albis o prazo de 3 dias para
manifestação, conforme se verifica do teor da certidão de IDs. 42886202 e 42886207.

É certo que cabia à candidata apresentar a documentação necessária antes da
prolação da sentença, quando solicitada pelo parecer de diligências ou até mesmo requerer mais
dias para atender a determinação dentro do prazo concedido pelo Juízo, o que não fez.

Portanto, esta questão está preclusa, nos termos do § 1º, do artigo 69 da Resolução
TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos
que devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no
prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

Logo, considerando que não houve determinação de devolução desses valores,
deixo de conhecer e de apreciar as alegações e documentos apresentados pela recorrente sobre
estes dois itens.

b) Ausência de devolução de sobras de campanha:

Em relação à devolução de sobras de campanha, anoto que a sentença indicou que:

Num. 42946842 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2022 09:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509223324300000041919859
Número do documento: 22042509223324300000041919859

E referente às sobras de campanha, constou no relatório técnico que a prestadora
não devolveu a integralidade dos valores declarados como sobras, ou seja, os
recursos oriundos do FEFC totalizam R$ 4.849,30 e no sistema SPCEWEB constam
notas fiscais no valor total e R$ 2.618,73, bem como um comprovante de
recolhimento de sobra de campanha no valor de R$ 2.196,10, restando ainda a
diferença de R$ 34,47 a ser recolhida. Além disso, referente aos recursos recebidos
de pessoas físicas no valor de R$ 1,000,00, não foram anexadas notas fiscais que
comprovassem o efetivo gasto, apenas um recolhimento de sobra de campanha no
valor de R$ 720,00, restando, portanto, a diferença de R$ 280,00 a ser recolhida.
Mais uma irregularidade que não foi esclarecida nem saneada pela prestadora.

No caso em análise, a candidata declarou em sua prestação de contas a seguinte
movimentação (id. 42886182):

Receitas:

1) R$ 1.000,00 - recursos de pessoas físicas;

2) R$ 1.263,47 – recursos do FEFC repassados por outros candidatos; e

3) R$ 3.585,83 – recursos do FEFC repassados pelo partido.

Despesas:

1) R$ 733,50 - publicidade por matérias impressos – custeada com FEFC;

2) R$ 62,70 – tarifa bancária – pagas com recursos FEFC;

3) R$ 1.462,00 - Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo – quitada com
recursos FEFC;

4) R$ 97,50 - Doações financeiras a outros candidatos/partidos – custeadas com
recursos FEFC; e

5) R$ 1.130,00 - Despesa com Impulsionamento de Conteúdos – sendo R$ 850,00
pagos com recursos do FEFC e R$ 280,00 com outros recursos.

Logo, verifica-se que, diante dos dados declarados, há sobras de R$ 720,00 de
outros recursos e R$ 1.643,60 de FEFC.

A candidata apresentou dois comprovantes de recolhimento de sobras, um no valor
de R$ 720,00, relativo a outros recursos para o órgão partidário, e outro na quantia de R$
2.196,10 referente ao pagamento de GRU.

Assim, constata-se que a questão não se trata exatamente da existência de sobras
Num. 42946842 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2022 09:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509223324300000041919859
Número do documento: 22042509223324300000041919859

de campanha, mas de comprovação de realização das despesas declaradas.

Portanto, para dirimir a controvérsia, passo a apreciar os documentos apresentados.

No tocante aos recursos privados, da análise dos extratos bancários, depreende-se
que a candidata pagou um boleto no valor de R$ 280,00 e recolheu ao órgão partidário os R$
720,00 restantes. Ainda que a candidata não tenha juntado a cópia do boleto quitado, destaco
que a legislação eleitoral não prevê a devolução de recursos privados cuja utilização não foi
devidamente comprovada.

Nesse contexto, dispensável perquirir acerca da regularidade da despesa, não
havendo qualquer sobra a ser recolhida à agremiação.

Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a determinação de devolução
da suposta sobra de recursos privados ao partido, no valor de R$ 280,00.

Em relação aos recursos públicos, também da análise dos extratos bancários,
constata-se que a candidata recebeu R$ 1.198,47 de recursos do FEFC repassados pelo
candidato a vereador THIAGO MARCILIO DA SILVA (e não R$ 1.263,47 como declarou) e R$
3.585,83 de recursos do FEFC repassados pelo partido, totalizando R$ 4.784,30.

A candidata realizou uma devolução ao Tesouro Nacional, por GRU, no valor de R$
2.196,10, logo, deve-se perquirir acerca da regularidade de gastos no importe de R$ 2.588,20.

Nos extratos, há cobrança de tarifas bancárias no montante de R$ 62,70.

Em sede recursal (id. 42886219), a prestadora juntou 5 NF, nos valores de R$
154,00 (relativa à produção de mídia emitida por BARBARA EDUARDA SCHROEDER), R$
1.000,00 (relativa à produção de material audiovisual emitida por ISABELA LUSTOZA
MOREIRA), R$ 599,73 (emitida pelo facebook), R$ 530,00 (emitida também pelo facebook) e R$
489,00 (referente a propaganda impressa emitida por COPIADORA EVEREST).

Nos extratos, há duas transferências bancárias realizadas em favor de COPIADORA
EVEREST LTDA, que totalizam a quantia de R$ 489,00, havendo congruência entre as
informações e documentos apresentados, estando comprovada esta despesa.

Consta também o pagamento de 3 boletos que totalizam a quantia de R$ 850,00,
que provavelmente se referem aos pagamentos realizados em favor do facebook, para os quais
há notas fiscais. Nesse ponto, friso que as notas fiscais emitidas pelo facebook somam o importe
de R$ 1.129,73, valor muito aproximado ao declarado pela candidata de R$ 1.130,00 (sendo R$
850,00 supostamente pagos com recursos do FEFC e R$ 280,00 supostamente de recursos
privados).

Destarte, considerando a correspondência dos valores e apresentação das NFs,
tenho por suficientemente comprovados os gastos com impulsionamento.

Há também transferência eletrônica realizada em favor de ISABELA LUSTOZA
MOREIRA, no valor de R$ 1.000,00, que corresponde a NF apresentada. Por isso, regular a
despesa.

Num. 42946842 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2022 09:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509223324300000041919859
Número do documento: 22042509223324300000041919859

Outrossim, consta, nos extratos, transferência eletrônica realizada em favor de
BARBARA EDUARDA SCHROEDER, no valor de R$ 154,00, que corresponde a NF
apresentada, estando correta esta despesa.

Tem-se também a existência de 3 transferência enviadas para a candidata a prefeita
LETICIA LANZ DE SOUZA, no valor idêntico de R$ 32,50 e o recebimento de uma transferência
da mesma candidata no valor de R$ 65,00. Logo, verifica-se que duas delas se compensaram,
restando apenas uma transferência no valor de R$ 32,50, sem documentação comprobatória.

Sobre esta falha, friso que a candidata alega que este valor se refere à despesa de
produção de material em mídia dividida entre todos os candidatos. Entretanto, não foi acostada a
respectiva NF aos autos, razão pela qual este valor deve ser devolvido.

Neste ponto, destaco que a mudança de fundamento legal da determinação de
devolução de valor não caracteriza violação ao princípio da proibição da reforma para pior.

Portanto, todos os valores recebidos do FEFC foram comprovados, a exceção da
quantia de R$ 32,50, que deve ser recolhida ao Tesouro Nacional.

Em conclusão, a sentença também deve ser reformada para reduzir o montante a
ser devolvido ao Tesouro Nacional para a quantia de R$ 32,50.

Por fim, verifica-se que as falhas remanescentes, embora tenham dificultado a
análise técnica, não a impossibilitaram e, considerando o pequeno valor delas, suficiente a
aposição de ressalva, não se justificando a desaprovação das contas.

Por esses fundamentos, o recurso merece parcial provimento para aprovar com
ressalvas as contas prestadas pela recorrente, excluir a determinação de devolução de sobras ao
partido e reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para a quantia de R$ 32,50.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 42946842 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2022 09:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509223324300000041919859
Número do documento: 22042509223324300000041919859

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600539-57.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: ELEICAO 2020
CLAUDIA LITWIN KAZUBEK VEREADOR, CLAUDIA LITWIN KAZUBEK - Advogados do(a)
RECORRENTE: DECIO FRANCO DAVID - PR51322-A, JULIA TOLOMEOTTI FERRARINI -
PR108224-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloisa Helena
Machado.

SESSÃO DE 20.04.2022.

Num. 42946842 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/04/2022 09:22:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22042509223324300000041919859
Número do documento: 22042509223324300000041919859